Tribunal: TJBA
Processo: 8000817-75.2022.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000817-75.2022.8.05.0216 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: L & C EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA Advogado(s): HUGO SOUSA DOS REIS GOMES APELADO: JOSSILENE DE LOURDES DOS SANTOS Advogado(s): VANESSA RAMOS ROCHA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA DOS DADOS DA AUTORA EM CADASTRO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. FATO INCONTROVERSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. PREJUÍZOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. R$ 10.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I – A competência da Justiça do Trabalho envolve as questões que dimanam de relações de trabalho e emprego. Na espécie, a responsabilidade civil da recorrente tem fundamento, apenas, nas condutas que lhe são atribuídas à apelante, inexistindo relação jurídica subjacente entre as partes. Preliminar rejeitada. II – Não há, de igual modo, cerceamento do direito de defesa da recorrente, uma vez que os fatos objeto da lide são incontroversos, restando perquirir-se, apenas, sobre a repercussão dos eventos na honra subjetiva da autora, suficientemente comprovada nos autos. III – No mérito, é inconteste o ato ilícito cometido pela recorrente, que inscreveu os dados da autora em cadastro nacional de informações sociais, sem que existisse vínculo empregatício entre as partes, privando a demandante do recebimento de benefício social. Os danos morais são evidentes e decorrem dos significativos abalos sofridos por quem se vê privado de acesso a benefício deferido, justamente, a pessoas em situação de fragilidade econômica e social. IV – Pouco importa, nesse contexto, que seja possível à demandante obter o benefício em momento posterior, uma vez que a reparação não se destina aos prejuízos materiais da parte, mas à compensação dos danos ocasionados à sua honra subjetiva. V – A indenização correspondente a tais prejuízos deve ser mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por se tratar de valor suficiente, a um só tempo, para compensar os abalos morais suportados pela vítima e punir a conduta da recorrente. VI – Apelação não provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Plenário Virtual, 30 de setembro de 2024.